Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA MESA AGÊNCIA BANCÁRIA. PAI E FILHO. BLOQUEIO DE SENHA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do autor e julgou prejudicado o agravo interno. 1.1. Recurso oposto pelo autor sob a alegação de que o acórdão se encontra omisso e contraditório em sua fundamentação. Pede que: a) seja aplicada à lide o CDC, em seu art. 6o, VIII, que trata sobre a inversão do ônus da prova, bem como o art. 14, que cuida sobre o princípio da reparação objetiva na falha de prestação de serviços ao consumidor; b) que seja corrigida a omissão de reconhecimento do descumprimento de cláusula processual por parte da instituição financeira e a indevida retenção de valores do embargante; c) que seja incluído o reconhecimento de sua identificação positiva, frente à instituição financeira e dentro dos autos; e d) que seja declarada a falha no cumprimento da obrigação contratual e consequente prestação de serviços de transferência de valores por meio eletrônico, por parte do banco, caracterizando ato ilícito a fim de que lhe seja deferida a devida indenização por danos morais.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.

3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante.

4. Na verdade, o acórdão foi extremamente claro ao apontar que não foi possível verificar falha na prestação dos serviços bancários, uma vez que o banco tem como atribuição solicitar a inserção de senha válida havendo interesse na transferência de valores. O referido procedimento visa garantir a segurança dos consumidores. 4.1. Ressaltou que havendo bloqueio de senha é normal que a instituição financeira demande que o cliente se submeta a uma revalidação. Tanto é assim que na cláusula 4.1 do contrato existe previsão da obrigatoriedade de cadastramento, uso de senha e código de acesso, que deve ser composto por letras para acesso através de meio eletrônico. 4.2. O julgado também destacou que na cláusula 13 existe determinação para que em casos de transações realizadas por meio eletrônico ou pela Central de Atendimento do BB devem ser utilizadas senhas ou identificação positiva. 4.3. Foi explanado que o autor não detinha senha para realizar transações por meio eletrônico ou pela Central de Atendimento. Nem o contrato detalhava a forma de identificação, muito menos o demandante conseguiu apontar que tipo de identificação poderia utilizar a fim de substituir a senha pessoal. 4.4. As senhas do banco, em regra, se utilizam de um código de letras ou de identificação digital. Para qualquer tipo de senha é preciso que a parte se dirija pessoalmente à agência. Em razão deste motivo, foi solicitado ao genitor do requerente que comparecesse à agência, com a finalidade de realizar os procedimentos de segurança para transferir o valor desejado. 4.5. O acórdão detalhou e demonstrou a cooperação da instituição financeira para que o problema pudesse ser solucionado, tendo em vista que a transferência de valores da conta do menor só seria possível através do uso de senha. Assim, não ocorreu falha na prestação do serviço ofertado pela instituição bancária.

5. Quanto aos danos morais, o julgado informou que o dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. 5.1. Nesse sentido, só os fatos capazes de interferir intensamente no comportamento psicológico do indivíduo podem justificar seu reconhecimento. Na hipótese, inexistiu serviço defeituoso, uma vez que as operações bancárias são realizadas por meio da utilização de senha pessoal ou identificação positiva. Ainda que a senha do requerente tenha sido bloqueada e não tenha sido revalidada, não foi demonstrada uma aplicação de identificação positiva que substituísse a senha. 5.2. Portanto, em que pese tenha ocorrido o descumprimento do tempo razoável de espera para atendimento nas agências bancárias, que tenha se exigido o agendamento e tenha existido a indisponibilidade momentânea de um funcionário, esses requisitos não permitem a configuração dos danos morais.

6. Através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 6.1. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração.

7. Embargos de declaração rejeitados.